Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de HONGJIANG MIAO,  nacional chinês, procurado para responder a processo penal pela prática do crime de lesão intencional de natureza grave (art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China), o qual corresponde ao previsto no ordenamento jurídico pátrio no art. 129, § 1º ou §2º, do Código Penal brasileiro (lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal gravíssima, respectivamente) (eDoc. 157).



    A defesa fundamenta seu pedido na jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "excepcionalmente, admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando" (PPE 760, 1ª Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJ 10.11.2015). Destaca, assim, que, no entendimento do Min. EDSON FACHIN, conforme exposto no voto da PPE referida, "as excepcionalíssimas hipóteses de concessão de liberdade provisória aos extraditandos normalmente estão vinculadas a situações pessoais que tornam o cárcere algo insuportável dadas suas condições pessoais específicas", tais como "extraditandas e extraditandos provectos e doentes; grávidas; situações familiares excepcionalíssimas que demandam suas presenças no seio da família para resguardar direitos de filhos em tenra idade".



    No caso concreto, destaca a defesa que HONGJIANG MIAO reside no Brasil desde 2018, possuindo uma filha brasileira, chamada Emily Wei Miao, de seis anos de idade. Salienta, ainda, que a família vive na Bahia, local no qual o extraditando estabeleceu um posto de combustíveis licenciado, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, conforme declaração do Prefeito local. De referida atividade, ainda, advém o sustento da família, enquanto sua esposa se dedica aos cuidados domésticos. Assim, destaca a defesa que, "na ausência de Hongjiang Miao, mãe e filha ficam vulneráveis e incapazes de se sustentarem no Brasil".



    A defesa ressalta ainda, não requerer a concessão de Liberdade Provisória, mas de Prisão Domiciliar com monitoramento eletrônico, medida que reputa "totalmente proporcional para garantir eventual extradição à China", destacando que a "possibilidade de monitoramento eletrônico [...] confere segurança similar à prisão preventiva" (PPE 760 AgR).



    Por fim, argumenta que a matéria de fundo da extradição é sensível, havendo "ocorrência de diversas mudanças bruscas que acarretaram sucessivas prisões e solturas ao longo do tempo", configurando "verdadeira afronta aos direitos humanos do Requerente", sugerindo a possibilidade de provimento do agravo regimental, de modo que mantê-lo preso em regime fechado, "afastado do convívio da sua filha de 06 anos, nas circunstâncias carcerárias brasileiras, configura verdadeira violação ao princípio da proporcionalidade".



    Com referidos fundamentos, a defesa requer a substituição da prisão provisória para extradição por prisão domiciliar, eventualmente mediante respectivo monitoramento por tornozeleira eletrônica.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, embora inviável a revogação da Prisão Cautelar decretada, possível sua conversão em Prisão Domiciliar, na medida em que presentes os requisitos autorizadores do artigo 86 da Lei 13.445/2017:  



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.  



    O Extraditando MIAO HONGJIANG, relativamente à situação migratória, consoante consta dos autos, possui bens e família no Brasil, de modo a demonstrar (ainda que referida constatação não impeça sua extradição) ligação com o território nacional, sendo arrendatário de um posto de gasolina (eDoc. 169) e possuindo filha nacional brasileira, de 6 anos de idade (eDoc. 160). Em relação aos antecedentes criminais, nada há nos autos a demonstrar prática reiterada de atividades ilícitas. Por fim, em relação às circunstâncias do caso, infere-se que o extraditando, por conta do presente pedido extradicional, já foi preso em três oportunidades, sendo a primeira em 6/8/24, com revogação da prisão em 26/10/24. Após, houve nova decretação de prisão do extraditando, que ocorreu entre 17/1/24 e 20/12/24. E, finalmente, a nova decretação de prisão, com mandado cumprido em 26/3/25 e restrição da liberdade até a presente data. Nesses termos, considerando todo o período de prisão, verifica-se o total de, aproximadamente, 840 (oitocentos e quarenta) dias.  



    Referidos fatos são aptos à demonstração de que o presente caso possa se enquadrar na excepcionalidade prevista no dispositivo legal, apto não à revogação da prisão cautelar, mas à conversão da prisão em Prisão Domiciliar, com monitoramento eletrônico, a qual é apta a evitar, no caso dos autos, o risco de eventual fuga. Precedentes: Ext. 1254, Rel. Min. AYRES BRITTO; Ext. 1054, Rel. Min. MARCO AURELIO; Ext. 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Ext. 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Ext. 1008, Rel. Min. GILMAR MENDES; e PPE 760 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN.  



    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA DE MIAO HONGJIANG em PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL:



    A Polícia Penal deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração.



    O descumprimento da prisão domiciliar implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro do estabelecimento prisional.



    O extraditando deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o respectivo ato médico.  



    Oficie-se o Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra o extraditando preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator



    Documento assinado digitalmente